Tribunal: TJSP
Processo: 2129069-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Tutela de urgência. Inteligência do art. 300, do CPC. Ação ordinária com pedido de alteração dos dados cadastrais da empresa perante a Receita Federal, dispensando-se a intervenção da parte requerida, sócia detentora de 50% das cotas sociais, ao fundamento de abandono da sociedade. Ausência dos requisitos legais para a concessão da medida. Provas

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Tutela de urgência. Inteligência do art. 300, do CPC. Ação ordinária com pedido de alteração dos dados cadastrais da empresa perante a Receita Federal, dispensando-se a intervenção da parte requerida, sócia detentora de 50% das cotas sociais, ao fundamento de abandono da sociedade. Ausência dos requisitos legais para a concessão da medida. Provas juntadas com a contestação demonstrando situação de beligerância entre as sócias, tendo a requerida movido ação de prestação de contas contra a agravante, ao fundamento de que esta administra sozinha a sociedade, impedindo o ingresso da ré no estabelecimento, sem a correspondente distribuição dos lucros. Probabilidade do direito e periculum in mora afastados. Agravo a que se nega provimento.